Tribunal: TJDFT
Processo: 0737900-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que saneou o feito de origem, nos seguintes termos: (...) Afasto, de plano, a impugnação à gratuidade de justiça, atento ao recolhimento das custas iniciais pela parte autora (ID: 56781769 e ID: 56781792). De início, ressalvado o meu entendimento pessoal acerca do tema, a jurisprudência amplamente majoritária deste Tribunal consolidou-se no sentido de que, sendo o Banco do Brasil o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, ele é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas em que se discuta a correção monetária e remuneração de tais valores ( Acórdão 1257052, 07360877520198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJe: 29/6/2020). Com isso, tanto a preliminar de ilegitimidade passiva quanto a de incompetência absoluta devem ser afastadas, ressaltando-se, no tocante a esta última, a desnecessidade de integração do polo passivo pela União. Em relação à prejudicial elencada, este Juízo perfila o entendimento adotado pelo e. TJDFT consistente no afastamento do prazo previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, em virtude do ajuizamento da demanda em desfavor de sociedade de economia mista, entidade de direito privado, sem equiparação ao conceito de Fazenda Pública. Diante disso, na ausência de prazo prescricional específico (art. 206 do CC/2002), a regra a ser observada é aquela disposta no art. 205, cabeça, do CC/2002, ensejando a aplicação do prazo decenal. A propósito, “O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do Pasep é de dez anos (CC, art. 205), diante da ausência de norma específica disciplinando a matéria.” (07074535120198070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/10/2019). Saliento que o aludido prazo deve ser contado a partir da notícia de violação do direito (actio nata), a qual, no caso dos autos, se deu em 19.01.2018 (ID: 52752891, p. 9), uma vez que "Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata" (Acórdão 1250148, 07226540720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por esses fundamentos, acolho parcialmente a prejudicial de mérito em comento, pronunciando a prescrição das parcelas pleiteadas anteriores a 19.01.2008. Sem prejuízo, ao analisar o conteúdo dos presentes autos, verifiquei que as questões de fato encontram-se demonstradas nos autos, de modo que resta exclusivamente a apreciação das questões de direito. Trata-se, portanto, da hipótese de julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I, do CPC/2015).Para fins estatísticos, certifique-se conclusão destes autos para SENTENÇA. Em suas razões recursais, o agravante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, porquanto não teria poder de gestão sobre o fundo do PIS/PASEP. Sustenta a necessidade de substituição do polo passivo da demanda, a fim de constar a União Federal, o que remeteria a competência para a Justiça Federal. Argui, ainda, prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo devidamente recolhido. Atribuído efeito suspensivo ao recurso, em razão da afetação do tema e determinação de suspensão dos feitos por instância superior. Julgado o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o presente recurso voltou a tramitação de forma regular. É o relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, impõe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário à Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Sobre o tema, pela pertinência, confira-se a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis: Não provimento do recurso, pelo relator. Poderá o relator negar provimento ao recurso em que se defenda tese oposta à de súmula ou de julgamento de casos repetitivos, bem como de assunção de competência (cf. art. 932, IV, do CPC/2015). À luz do que dispõe o art. 927 do CPC/2015, não se permite a negativa de provimento a recurso pelo relator com base em orientação manifestada pelo Tribunal local, se esta não estiver em consonância com o que estiver decidindo os Tribunais Superiores (semelhantemente, na vigência do CPC/1973, assim decidiram os seguintes julgados(...). O CPC/2015 não reproduziu regra prevista no art. 557 do CPC/1973, que admitia a rejeição do recurso manifestamente improcedente. Não se refere o art. 932 do CPC/2015, também, ‘jurisprudência dominante’ (...): deve-se estar, para que se admita o julgamento monocrático, diante de orientação sumulada, veiculada em julgamento de casos repetitivos ou em assunção de competência. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3a ed., p. 1261). A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade do Banco do Brasil para compor a lide, bem como o prazo prescricional que se aplica à espécie. Deveras, o c. STJ aprovou as seguintes teses no Tema 1.150 (Recurso Especial No 1.895.936, julgado em 13/09/2023): I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Com efeito, observa-se que a decisão agravada está em consonância com o referido tema qualificado do STJ, pois assentou corretamente que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ademais, sobre a legitimidade da União Federal para a lide, importa destacar que não restou demonstrado objetivamente qualquer dos pressupostos do art. 114 do CPC (natureza da relação jurídica controvertida e eficácia da sentença) que legitimasse a União integrar a lide na condição de litisconsorte passivo obrigatório. Sobre o tema, vale a transcrição de aresto desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1228893, 07313485920198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta ainda o recorrente a necessidade do deslocamento da competência para a Justiça Federal, contudo tal pretensão está condicionada ao ingresso na lide da União Federal como litisconsorte passivo, circunstância não possível no caso em apreço, mormente porque o objeto da lide não se refere às normas regulamentadoras do PASEP, mas aos atos praticados pelo réu na administração dos recursos da parte autora referente ao mencionado programa. Nesse contexto, ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, a ação sub judice deve permanecer na vara de origem. No caso que tange à prescrição, não obstante já haver me manifestado no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal, por considerar que a pretensão originária refere-se a aplicação de índice de correção monetária sobre os recursos do PASEP, revejo o entendimento para, acompanhando a orientação jurisprudencial do STJ, reconhecer se tratar de ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pertencentes à parte autora que estavam depositados no Banco do Brasil. Desta feita, importa reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. Esta tem sido a orientação jurisprudencial do STJ em casos similares, consoante se extrai do seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) A propósito, o STJ firmou entendimento qualificado no sentido que (...) “b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP” (Tema 1150, STJ). No caso concreto, a pretensão inicial não foi fulminada pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em 19/12/2019 e o último pagamento foi em 19/01/2018 (ID 52752891, p. 9). Forte nessas considerações, e com fulcro na norma do art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso, pois contrário a precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. P. I. Brasília, de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora